Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGADA INCAPACIDADE MENTAL DO TESTADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO NOTARIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação anulatória de testamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por herdeiras contra o beneficiário do testamento.
2. Alegam que o testamento foi lavrado com vícios formais e ausência de capacidade mental do testador, que se encontrava internado em estado terminal.
3. Pedido de nulidade do testamento e de produção de prova pericial no prontuário médico do falecido.
4. Sentença de improcedência dos pedidos, com extinção do processo, com resolução do mérito.
5. Apelação interposta pelas autoras, reiterando os argumentos de nulidade e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial no prontuário médico do testador; e II) estabelecer se o testamento público é nulo por ausência de capacidade mental do testador e vícios formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, pois o juiz pode indeferir as provas que considerar desnecessárias para a formação do seu convencimento.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o julgamento antecipado da lide é válido quando os autos estão suficientemente instruídos.
9. O testamento foi lavrado por tabelião com fé pública, com base em laudo médico e vídeos que demonstram a lucidez do testador.
10. A assinatura a rogo, por testemunha, é admitida pelo art. 1.865 do CC, e não invalida o ato quando há manifestação clara da vontade do testador.
11. A alegação de amizade íntima entre testemunha e testador não foi comprovada, tratando-se de vínculo profissional.
12. O laudo médico, ainda que elaborado cinco dias antes do testamento, foi corroborado por vídeos gravados no mesmo dia do ato.
13. A vontade do testador, expressa de forma livre e consciente, deve prevalecer, conforme o art. 1.857 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entender que os autos estão suficientemente instruídos. 2. A lavratura de testamento público por tabelião, com base em laudo médico e manifestação clara de vontade do testador, presume-se válida e eficaz, salvo prova robusta em sentido contrário."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 370, parágrafo único, 487, I, 1.012 e 1.013; CC, arts. 215, 1.857, 1.860, 1.864 e 1.865; e CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 919127, 20150110123534APO, Rel. FLÁVIO ROSTIROLA, j. 3/2/2016; 917704, 20140310023170APC, Rel. JAIR SOARES, j. 3/2/2016; e 715944, 20070111412742APC, Rel. ALFEU MACHADO, j. 26/9/2013.